Tribunal: STJ
Processo: 1405632-12.2023.8.12.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2658376 - MS(2024/0200025-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO CORRÊA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO CORREA JACOB - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592
GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - SP357610
AGRAVADO
: DELMA FRANCO CORREA
OUTRO NOME
: DELMA FRANCO CORRE
AGRAVADO
: SELMA FRANCO CORREA SOARES
ADVOGADOS
: ADONIS CAMILO FROENER - MS005470B
WELLINGTON ACHUCARRO BUENO - MS009170
INTERES.
: MARCO ANTONIO RONDON DE OLIVEIRA FILHO
INTERES.
: ÁLVARO JOSÉ CARBONARO
INTERES.
: ARISTEU ALCEU CARBONARO
INTERES.
: WALDIR DA SILVA FALEIROS
INTERES.
: ANDREIA CERVO STEFANELLO
INTERES.
: RICARDO MAIA ARRUA
INTERES.
: CLETO NERY BARBOSA
INTERES.
: RITA DE CÁSSIA DE SOUZA CORREA DE AZEVEDO
INTERES.
: TEREZA IGNEZ BERNARDES CORREA BARBOSA
INTERES.
: GEDALIA CORREA BERNARDES - ESPÓLIO
INTERES.
: LUIZ HIPOLITO CORREA ALVARENGA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA BERNARDES CORREIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ACÓRDÃO EMBARGADO PROLATADO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência em razão da constatação da inexistência
de dissídio jurisprudencial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento ou não de embargos de divergência em face de acórdão
proferida nos termos da jurisprudência desta Corte
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54066578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 08ae4cfd-2aa2-4886-83f9-e6b6e3e911eb

3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência quando
inexistência dissídio jurisprudencial
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 08ae4cfd-2aa2-4886-83f9-e6b6e3e911eb

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2658376 - MS (2024/0200025-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO CORRÊA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO CORREA JACOB - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592
GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - SP357610
AGRAVADO
: DELMA FRANCO CORREA
OUTRO NOME
: DELMA FRANCO CORRE
AGRAVADO
: SELMA FRANCO CORREA SOARES
ADVOGADOS
: ADONIS CAMILO FROENER - MS005470B
WELLINGTON ACHUCARRO BUENO - MS009170
INTERES.
: MARCO ANTONIO RONDON DE OLIVEIRA FILHO
INTERES.
: ÁLVARO JOSÉ CARBONARO
INTERES.
: ARISTEU ALCEU CARBONARO
INTERES.
: WALDIR DA SILVA FALEIROS
INTERES.
: ANDREIA CERVO STEFANELLO
INTERES.
: RICARDO MAIA ARRUA
INTERES.
: CLETO NERY BARBOSA
INTERES.
: RITA DE CÁSSIA DE SOUZA CORREA DE AZEVEDO
INTERES.
: TEREZA IGNEZ BERNARDES CORREA BARBOSA
INTERES.
: GEDALIA CORREA BERNARDES - ESPÓLIO
INTERES.
: LUIZ HIPOLITO CORREA ALVARENGA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA BERNARDES CORREIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
PROLATADO
NO
MESMO
SENTIDO
DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência em razão da constatação da inexistência
de dissídio jurisprudencial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53768412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:11
Código de Controle do Documento: bbbe4eba-ba1c-4e80-afa1-172f645e7c8e

2. Cabimento ou não de embargos de divergência em face de acórdão
proferida nos termos da jurisprudência desta Corte
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários
desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de mérito do recurso
especial, seja de natureza processual seja material. Desse modo, não
são cabíveis embargos de divergência quando inexistência dissídio
jurisprudencial
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por
em
1.
espólio de Fernando Corrêa
face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu liminarmente os

embargos de divergência em razão da ausência de configuração de dissídio
jurisprudencial.
Em suas razões, o agravante manifesta a necessidade de reforma da decisão
monocrática ao argumento de que "(...) o que se pede é, diferentemente, a aplicação da
Jurisprudência consolidada por este e. Superior Tribunal de Justiça no que se refere a
aplicação do artigo 406 do Código Civil e ao Tema 176 para correção dos débitos em que
não haja a fixação de índice na decisão que se origina o crédito cobrado na execução,
questão presente tanto no acórdão objeto da ação quanto no acórdão paradigma".
Houve impugnação respectiva pela parte agravada.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):
De início, cumpre assinalar que o agravo em recurso especial interposto
2.
não foi conhecido pela Ministra Presidente do STJ ao fundamento de que a parte
agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem, nos termos do disposto na Súmula n. 182/STJ.
A aludida decisão monocrática foi reformada pela Quarta Turma, que deu
provimento ao agravo interno para, em novo exame, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA53768412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:11
Código de Controle do Documento: bbbe4eba-ba1c-4e80-afa1-172f645e7c8e

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ERRO DE
CÁLCULO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. "A decisão judicial que homologa os cálculos, com a concordância do
devedor, está sujeita à preclusão, caso não impugnada oportunamente
(AgInt no
Relator Ministro
pela via apropriada"
REsp 2.127.021/DF,
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
19/8/2024,
.
22/8/2024)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tão
somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os
erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros
moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.958.481/RS,
TURMA, DJe de
.
24/3/2022)
3. No caso, o eg. Tribunal de Justiça consignou que os cálculos foram
homologados com a incidência do IGP-M sem que houvesse irresignação do
recorrente no momento oportuno, razão pela qual se mostra incabível, no
cumprimento de sentença, sua substituição pela Taxa Selic, uma vez que a
matéria se encontra preclusa.
4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial. (destaquei)

Nas razões dos embargos de divergência, o ora agravante apontou dissídio
jurisprudencial entre o acórdão embargado e julgado desta Corte Especial no sentido de
que não há afronta à coisa julgada material quando há alteração do índice de correção
monetária nas hipóteses em que houver contrariedade à lei, no caso, o
do
art. 406
Código Civil (Recurso Repetitivo Especial no 1.111.117/PR, Relator para o acórdão
Ministro Mauro Campbel Marques, julgado
DJe
Tema Repetitivo
2/6/2010,
2/9/2010,
176). Com base no aludido precedente, o embargante pugnou pelo reconhecimento da
existência de dissídio jurisprudencial, com a admissão dos embargos de divergência.
Esta Relatoria indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
assinalando a inexistência de dissídio jurisprudencial, sobretudo porque os acórdãos
confrontados não registram similitude fático-jurídica.
Com efeito, nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de
dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte, devendo ter sido
apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de natureza processual ou
material.
O acórdão apontado como paradigma foi proferido no REsp 1.111.117/PR,
que culminou no Tema Repetitivo n. 176, nos termos da seguinte ementa e tese jurídica:
Documento eletrônico VDA53768412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:11
Código de Controle do Documento: bbbe4eba-ba1c-4e80-afa1-172f645e7c8e

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
DO NOVO
ART. 406
CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
1. Não há violação à coisa julgada e à norma do
do novo Código
art. 406
Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior
ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do
julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei
nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo
[art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos
federais (arts. 13 da
84 da
39, § 4o, da
Lei 9.065/95,
Lei 8.981/95,
Lei 9.250/95,
61, § 3o, da
e 30 da
' (EREsp 727.842, DJ de
Lei 9.430/96
Lei 10.522/02)
" (
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao
20/11/08)
REsp 1.102.552/CE,
regime do
-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve
art. 543
recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso
Especial não provido. (
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.111.117/PR,
Salomão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
Especial, julgado em
DJe de
. (destaquei)
2/6/2010,
2/9/2010)

"Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em
, correto
vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano
o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de
6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o
do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa
art. 406
julgada".

A tese jurídica fixada e o respectivo acórdão paradigma, portanto, trataram da
situação em que o título exequendo foi formado em momento anterior ao da entrada em
vigor do Código Civil de 2002, com a fixação dos juros de mora no percentual de 6% ao
ano e, quando do cumprimento da sentença, houve a incidência dos juros previstos nos
termos da lei nova.
O acórdão embargado, por outro lado, cuidou da situação em que houve, na
origem, a homologação dos cálculos com a concordância do devedor, havendo, por
consequência, a ocorrência da
para a respectiva impugnação no momento
preclusão
processual oportuno. Ainda, o embargante não comprovou nos autos que o título
exequendo tenha sido constituído anteriormente à entrada em vigor do Código Civil de
2002.
O entendimento consagrado no acórdão embargado, ainda, encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que havendo decisão
judicial que determina os índices a serem aplicados, opera-se a preclusão se não houver
a impugnação do interessado no momento processual pertinente, ainda que se trate de
matéria de ordem pública:

Documento eletrônico VDA53768412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:11
Código de Controle do Documento: bbbe4eba-ba1c-4e80-afa1-172f645e7c8e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE
BANCÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 2. DANOS
MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DECIDIDA NA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AUTOR. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. 3. DISSÍDIO JURIPSRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Não obstante seja reconhecida a possibilidade de a correção monetária
e os juros de mora serem fixados de ofício, por se tratarem de matéria de
ordem pública, não há como desconsiderar que até mesmo esses temas
estão sujeitos à preclusão consumativa, quando já decididos no
processo e não impugnados no momento próprio.
3. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada pela instância
de origem se deu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 3.000.153/SP,
julgado em
DJEN de
) (destaquei)
20/10/2025,
23/10/2025.

Diante do exposto, não comporta reparo a decisão agravada que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência em razão da inexistência de dissenso
jurisprudencial.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53768412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:11
Código de Controle do Documento: bbbe4eba-ba1c-4e80-afa1-172f645e7c8e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.658.376 / MS
Número Registro: 2024/0200025-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01058618920058120001
1058618920058120001
14056321220238120000
1405632122023812000050000
1405632122023812000050001
1405632122023812000050002
20190000183237
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO CORRÊA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO CORREA JACOB - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592
GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - SP357610
EMBARGADO : DELMA FRANCO CORREA
OUTRO NOME : DELMA FRANCO CORRE
EMBARGADO : SELMA FRANCO CORREA SOARES
ADVOGADOS
: ADONIS CAMILO FROENER - MS005470B
WELLINGTON ACHUCARRO BUENO - MS009170
INTERES.
: MARCO ANTONIO RONDON DE OLIVEIRA FILHO
INTERES.
: ÁLVARO JOSÉ CARBONARO
INTERES.
: ARISTEU ALCEU CARBONARO
INTERES.
: WALDIR DA SILVA FALEIROS
INTERES.
: ANDREIA CERVO STEFANELLO
INTERES.
: RICARDO MAIA ARRUA
INTERES.
: CLETO NERY BARBOSA
Documento eletrônico VDA54054346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:44:20
Código de Controle do Documento: ce7567cb-233b-4ede-ad57-0ef0b7fb6977

INTERES.
: RITA DE CÁSSIA DE SOUZA CORREA DE AZEVEDO
INTERES.
: TEREZA IGNEZ BERNARDES CORREA BARBOSA
INTERES.
: GEDALIA CORREA BERNARDES - ESPÓLIO
INTERES.
: LUIZ HIPOLITO CORREA ALVARENGA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA BERNARDES CORREIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO CORRÊA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO CORREA JACOB - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592
GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - SP357610
AGRAVADO
: DELMA FRANCO CORREA
OUTRO
NOME
: DELMA FRANCO CORRE
AGRAVADO
: SELMA FRANCO CORREA SOARES
ADVOGADOS : ADONIS CAMILO FROENER - MS005470B
WELLINGTON ACHUCARRO BUENO - MS009170
INTERES.
: MARCO ANTONIO RONDON DE OLIVEIRA FILHO
INTERES.
: ÁLVARO JOSÉ CARBONARO
INTERES.
: ARISTEU ALCEU CARBONARO
INTERES.
: WALDIR DA SILVA FALEIROS
INTERES.
: ANDREIA CERVO STEFANELLO
INTERES.
: RICARDO MAIA ARRUA
INTERES.
: CLETO NERY BARBOSA
INTERES.
: RITA DE CÁSSIA DE SOUZA CORREA DE AZEVEDO
INTERES.
: TEREZA IGNEZ BERNARDES CORREA BARBOSA
INTERES.
: GEDALIA CORREA BERNARDES - ESPÓLIO
INTERES.
: LUIZ HIPOLITO CORREA ALVARENGA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA BERNARDES CORREIA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA54054346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:44:20
Código de Controle do Documento: ce7567cb-233b-4ede-ad57-0ef0b7fb6977

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:44:20
Código de Controle do Documento: ce7567cb-233b-4ede-ad57-0ef0b7fb6977